Tribunal: TJDFT
Processo: 0707347-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0707347-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ALIXANDRINO VALE AGRAVADO: FREUDO COELHO DE LIMA DESPACHO A parte recorrente afirmou ser beneficiária da gratuidade de justiça, mas não apontou a decisão que concedeu tal benefício. Em consulta aos autos originários também não foi possível localizar tal decisão. Fica a parte recorrente intimada a apontar a decisão concessiva da gratuidade de justiça alegada, ou comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de março de 2023